Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-34.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000369-34.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0001-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU DE OFÍCIO, EM PARTE A NULIDADE DE SENTENÇA E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE OFÍCIO – CITRA PETITA – ICMS – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - REMESSAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A DEMONSTRAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RETORNO – LEGALIDADE NA COBRANÇA DO IMPOSTO – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO.

1- Ausente enfrentamento dos referidos pedidos, configura-se como decisão
citra petita
,
passível de nulidade, inclusive de oficio por este Sodalício, por não haver sido prestada a integral jurisdição.

2- Embora a decisão do juiz singular tenha sido citra petita, se a parte, nas razões recursais, devolve ao Tribunal de segundo grau o exame das questões não enfrentadas pela decisão recorrida, o julgamento delas pela instância
ad quem
não implica afronta ao duplo grau de jurisdição. É que o efeito devolutivo dos recursos coloca o Tribunal de segundo grau nas mesmas condições em que se encontrava o juiz no momento de decidir, observada, contudo, a extensão da matéria impugnada. Precedentes do STJ.

3- No caso dos autos, considerando que o Fisco constituiu o crédito tributário dentro do prazo pertinente, não há que se falar em decadência.

4- A remessa de mercadorias para demonstração que não retornar ao estabelecimento de origem, configura fato gerador do ICMS.

5 - A autora não demonstrou o retorno das mercadorias, a implicar a incidência do tributo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 0000369-34.2013.8.11.0041

APELANTE:
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CNH Industrial Latin America Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Anulatória de Débito Fiscal n. 369-34.2013.811.0041, código: 794066
, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Ainda, condenou o Recorrente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa.

Alega que, em 21-3-2002, por meio do seu estabelecimento situado em Curitiba/PR promoveu a saída de um Trator Industrial Retroescavadeira Case 580L, para ser entregue a Eujacio Muniz da Silva, em operação de simples remessa para demonstração, acobertada pela Nota Fiscal nº 75.925 e, posteriormente, em 27-6-2007, deu saída do seu estabelecimento em operação da mesma natureza, do Trator New Holland Modelo TS 110, por meio da Nota Fiscal nº 419.501. Após os testes e demonstrações o referido Trator retornou ao seu estabelecimento, em operação acobertada pela Nota Fiscal nº 544.030.

Esclarece que, os tratores entraram neste Estado em operações de simples remessa para demonstração, sem que houvesse circulação jurídica, sendo emitidas as Guias de Trânsito nº 130389-UOF-2 para a Nota Fiscal nº 75.925 e GTM nº 273365-UOF-1 para a Nota Fiscal nº 419.501, em 8-9-2007 e 1-7-2007, respectivamente.

Informa que, a Fiscalização verificando que não foi dado baixa nas mencionadas GTMs presumiu que as mercadorias teriam sido comercializadas neste Estado, lavrando a Notificação de Lançamento nº 320375/693/7/2011, constituindo crédito no valor de R$ 34.533,72 (trinta e quatro mil quinhentos e trinta e três reais setenta e dois centavos), a título de ICMS, bem como a Notificação de Lançamento nº 320400/693/7/2011, para exigir o montante de R$ 101.569,76 (cento e um mil quinhentos e sessenta e nove reais setenta e seis centavos) a título de multa pelo inadimplemento da obrigação principal e, mesmo apresentando pedidos de revisão de lançamento, estes foram improcedentes, com a manutenção do crédito tributário.

Entende que, ocorreu a decadência do direito de constituir o crédito tributário com relação a Nota Fiscal nº 75.925, ante a fato gerador ocorrido em 2002, sendo que a Notificação de Lançamento nº 320375/693/7/2011 foi lavrada apenas em 2011, ou seja, nove anos depois.

Aduz a inocorrência de fato gerador, uma vez que, quanto ao Trator New Holland Modelo TS110, cuja operação de remessa foi acobertada pela Nota Fiscal de saída nº 419.501 (GTM nº 273365-UOF-1), emitida em 27-6-2007, retornou ao seu estabelecimento, em 30-12-2008, operação acobertada pela Nota Fiscal nº 544.030 e com relação a GTM nº 130389-UOF-2 não foi possível a baixa, pois no momento em que foi expedida, seu estabelecimento já se encontrava baixado por liquidação voluntaria.

Assevera que, a emissão das Guias de Trânsito de Mercadoria ocorreu de maneira totalmente equivocada, pois o mencionado documento serve para acobertar operações em trânsito, ou seja, entrada e saída do território mato-grossense e, no presente caso, os maquinários foram destinados a este Estado.

Sustenta que, a sentença deixou de analisar pedido subsidiário formulado de erro de cálculo, pois foi utilizado a alíquota interna do Estado de Mato Grosso, de 17%, quando se fosse exigido alguma quantia, seria, no máximo o diferencial de alíquotas do ICMS.

Desse modo, requer seja dado provimento ao recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade dos créditos tributários exigidos nas Notificações de Lançamento, relativamente à Nota Fiscal nº 75.925, ante a ocorrência da decadência.

Requer, ainda, o cancelamento integral da exigência fiscal, em razão da inocorrência de comercialização da mercadoria objeto da Nota Fiscal nº 419.501, ou ainda, diante da expressa vedação de emissão das GTMs, pois os tratores foram destinados ao próprio Estado de Mato Grosso. Caso assim não entenda, o crédito tributário deve ser cancelado em fundação da impossibilidade de presunção da ocorrência do fato gerador, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 3º, § 6º-A, da Lei Estadual nº 7.098/98, por violar os artigos 146, III, a da CF/88 e 113 do CTN e artigo 2º da LC nº 87/96, cuja incidental declaração se requer.

Subsidiariamente, requer seja o crédito parcialmente anulado, para que seja calculado com base no diferencial de alíquotas e não alíquota interna, por se tratarem de remessas interestaduais de mercadorias e não de operações internas.

As custas foram devidamente recolhidas (Id. 2328119) e o recurso é tempestivo, consoante certidão contida no Id. 2328129.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 2328140, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 2928533).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CNH Industrial Latin América Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Anulatória de Débito Fiscal n. 369-34.2013.811.0041, código: 794066
, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Ainda, condenou o Recorrente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa.

No presente cenário, extrai-se que o a Recorrente ajuizou a ação anulatória retro mencionada, objetivando:

a) liminarmente, a autorização para realização de deposito judicial do valor integral atualizado, sendo posteriormente confirmada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos as Notificações de Lançamento n° 320375/693/7/2011 e 320400/693/7/2011 (...).

b) no mérito, seja declarada a nulidade dos créditos tributários exigidos nas notificações retro mencionadas, haja vista: i) a decadência do direito do Fisco constituir os créditos relativos à operação acobertada pela Nota Fiscal nº 75.925 e GTM nº 130389-UOF-2, seja nos termos do § 4º do artigo 150 ou com base no artigo 173, I, do CTN; ii) a impossibilidade da presunção de ocorrência do fato gerador neste caso, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 3º, § 6º-A da Lei Estadual nº 7.098/98, por violar os arts. 146, III, a, da CF/88 e 113 do CTN e artigo 2º da LC nº 87/96, cuja incidental declaração se requer; iii) a prova da inocorrência da comercialização da mercadoria objeto da Nota Fiscal nº 419501, no Estado de Mato Grosso e iv) comprovada a impossibilidade operacional de baixa da GTM nº 130389-UOF-2, vinculada a operação acobertada pela Nota Fiscal nº 75.925.

c) subsidiariamente, requer que o crédito tributário seja parcialmente anulado, para que seja calculado com base no diferencial de alíquotas e não alíquota interna.

A liminar foi deferida, determinando a suspensão da exigibilidade do credito tributário, contudo, ao final, os pedidos foram julgados improcedentes, nos seguintes termos:

(...) No caso, os documentos constantes dos autos demonstram que o fato gerador ocorreu em setembro de 2007, e a constituição do crédito tributário se deu em junho de 2011, mediante a lavratura da Notificação de Lançamento, portanto dentro do prazo decadencial.
Com efeito, com a entrada em vigor da Lei nº 8.715/2007, a qual acrescentou ao RICMS/MT (Lei nº 7.098/1998), o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição do crédito tributário: Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta-Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.
Dessa forma, quanto ao termo inicial da decadência é de se anotar que, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do CTN. (...) não se operou a decadência, visto que o lançamento se deu antes do término do prazo previsto no citado artigo 173, I, do CTN. Pelo que se observa nos autos em especial à fl. 94, os documentos apresentados nos autos não comprovam o retorno das mercadorias ao seu estado de origem. Assim, efetivamente ocorreram as infrações, não havendo qualquer ilegalidade nos lançamentos tributários quando o intuito desta foi para impedir que as mercadorias descritas na inicial circulassem livremente, de forma irregular no Estado, sem o pagamento do tributo devido.

Logo, as notificações de Lançamento n° 320375/693/7/2011 e 320400/693/7/2011 não se revestem de ilegalidade ou abuso de poder, devendo permanecerem operando seus efeitos em na esfera tributária. (...) Deste modo o fato das operações não comprovarem o retorno das mercadorias ao estado de origem (Paraná), a legislação autoriza a cobrança do ICMS, tal como fez o fisco estadual, sendo, portanto, indevida a anulação dos créditos tributários.
EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO INICIAL, formulado por CNH LATIN AMERICA LTDA, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

Inicialmente, imperioso consignar que o Magistrado de Primeiro Grau, ao proferir sentença, deixou de se manifestar quanto aos pedidos formulados no item
b – iv
, bem como no item
c
da petição inicial e, mesmo com a interposição de embargos de declaração, os vícios não foram sanados.

Sendo assim, ausente enfrentamento dos referidos pedidos, configura-se como decisão
citra petita
,
passível de nulidade, inclusive de oficio por este Sodalício, por não haver sido prestada a integral jurisdição.

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

(...)

3
. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.
Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia
.

(...)

(REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 16/10/2017). [Destaquei]

Desse modo, é de ser decretada a
nulidade PARCIAL da sentença,
apenas aos pedidos formulados
no item b – iv, bem como no item c
da petição inicial.

Por outro lado, quanto ao retorno dos autos para novo julgamento, entendo que, estando o processo apto para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, e, em vista dos princípios da causa madura, primazia da decisão de mérito e da razoável duração do processo – art. 4º CPC, faz-se necessária a análise do recurso de apelação.

A respeito do assunto, ensina o novo CPC sobre a possibilidade de o Tribunal apreciar desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência.

Confira-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

(...) [Destaquei]

Ressalta-se que esse é o entendimento do STJ, de que, se a parte, nas razões recursais, devolve ao Tribunal de segundo grau o exame das questões não enfrentadas pela decisão recorrida, o julgamento delas pela instância
ad quem
não implica em afronta ao princípio da supressão de instância.

Isso porque, o efeito devolutivo dos recursos coloca o Tribunal de segundo grau nas mesmas condições em que se encontrava o juiz no momento de decidir, observada, contudo, a extensão da matéria impugnada.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC. CABIMENTO.
DECISÃO CITRA PETITA. QUESTÕES MERITÓRIAS DEVOLVIDAS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PELO TRIBUNAL. AFRONTA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 475-J DO CPC. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional (art. 535, II, CPC) quando há suficiente motivação do acórdão recorrido, congruente com o dispositivo que dele decorreu, de modo a constituir julgamento válido.

2. É cabível a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC quando demonstrado, na instância ordinária, o caráter protelatório dos embargos de declaração.

3.
Embora a decisão do juiz singular tenha sido citra petita, se a parte, nas razões recursais, devolve ao Tribunal de segundo grau o exame das questões não enfrentadas pela decisão recorrida, o julgamento delas pela instância ad quem não implica afronta aos arts. 128 e 460 do CPC. É que o efeito devolutivo dos recursos coloca o Tribunal de segundo grau nas mesmas condições em que se encontrava o juiz no momento de decidir, observada, contudo, a extensão da matéria impugnada
.

4. Configura-se indevida inovação recursal a tese de que o art. 475-J do CPC não teria aplicação ao caso concreto por não se tratar de dívida líquida, se a parte, nas instâncias ordinárias, apenas impugnou a base de cálculo para a incidência da multa de 10%.

5. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

(STJ - REsp: 1254796 SC 2011/0114857-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/3/2015). [Destaquei]

Desse modo, passo à análise das alegações recursais.

No tocante a arguição de decadência, imperioso mencionar que no caso dos autos, aplica-se o artigo 173, I, do CTN, em razão da comprovação da existência de pagamento prévio de tributo, que impede a aplicação do 150, § 4º.

Desse modo, segundo a visão do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do RESP 973.733/SC, deve-se calcular o prazo de decadência com fulcro no art. 173, I, CTN, que regerá o lançamento de ofício a ser perpetrado pela administração (art. 149, V). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito

(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

(...) [Destaquei]

No caso, embora a Apelante alegar que a emissão da nota fiscal nº 130389 ocorreu em 2002, não acostou aos autos o referido documento; em contrapartida, de acordo com o Parecer da SEFAZ/MT acostado no Id. 2327458 - Pág. 1, as Guias de Trânsito foram emitidas em 2007.

Nos termos do RICMS/MT/89, considera-se ocorrido o fato gerador:

Art. 2° Ocorre o fato gerador do imposto:

(...)

I - na entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria oriunda de outro Estado, destinada a consumo ou a ativo fixo;

Desse modo, considerando que a entrada da mercadoria neste Estado ocorreu em 2007, esta é a data do fato gerador do ICMS, e não 2002, de modo que, a Notificação de Lançamento nº 320375/693/2011 foi lavrada em 17-6-2011, não havendo que se falar em decadência, ante a ausência de transcurso do prazo de cinco anos entre as datas.

Quanto as argumentações da impossibilidade de presunção de fato gerador, bem como da
prova da inocorrência da comercialização da mercadoria objeto da Nota Fiscal nº 419501, no Estado de Mato Grosso, também não merecem prosperar.

Nos termos do parecer da SEFAZ/MT acima mencionado, (...)
a cópia da nota fiscal 544.030 apresentada nos autos dos processos administrativos nº 528328/2011 e 528339/2011,
não comprova o retorno a sua origem da mercadoria descrita na nota fiscal 419.501 por se tratar de uma cópia da 2ª via do talonário de notas fiscais modelo 1ª da empresa, sem oposição de carimbos dos fiscos estaduais e sem comprovação de sua efetiva escrituração nos livros contábeis apropriados
(...).

Logo, não há como desconstituir os referidos lançamentos, diante da ausência de comprovação da devolução da mercadoria em questão.

A norma processual civil é de clareza solar ao determinar de quem é o ônus probante:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS.

(...) 12. Mercadorias remetidas para demonstração.
A remessa de mercadorias para demonstração que não retornar ao estabelecimento de origem no prazo de 60 dias configura fato gerador do ICMS
. A autora não demonstrou o retorno das mercadorias, a implicar a incidência do tributo. Fazenda tem razão. – 13. Juros de mora. LE nº 13.918/09. Taxa Selic. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF nº 9.905/95, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal no incidente de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti. – Parcial procedência. Recurso da autora e da Fazenda parcialmente providos.

(TJSP; Apelação Cível 1009180-90.2014.8.26.0597; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/6/2016; Data de Registro: 28/6/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. REMESSA DE MERCADORIAS PARA TESTES E DEMONSTRAÇÕES. NECESSÁRIA DECLARAÇÃO EM GIA. MULTA POR INFRAÇÃO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAIXAS.

1.
As remessas de mercadorias para demonstração e/ou teste estão sujeitas ao ICMS, havendo efetiva transmissão da propriedade pela tradição
(...).
Nesse sentido, a ausência de declaração das notas fiscais de entrada e saída dos bens remetidos a título de demonstração e testes pode ensejar a ocultação de transações, o que não se admite perante a fiscalização tributária. Em suma, todas as circulações de mercadorias devem ser registradas, ainda que posteriormente possam ser compensadas
. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70082385030, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 30-10-2019). [Destaquei]

Ademais, quanto a alegação de que
a emissão das Guias de Trânsito de Mercadoria ocorreu de maneira totalmente equivocada, pois o mencionado documento serve para acobertar operações em trânsito, ou seja, entrada e saída do território mato-grossense e, no presente caso, os maquinários foram destinados a este Estado
, não há comprovação do mencionado fato; a uma porque a nota fiscal 75925 sequer foi acostada aos autos; a duas porque a nota fiscal 75925 não aponta o destinatário neste Estado.

Além disso, no tocante a impossibilidade operacional de baixa da GTM nº 130389-UOF-2, vinculada a operação acobertada pela Nota Fiscal nº 75.925, a empresa apresentou somente consulta do cadastro do CNPJ da Receita Federal, o que não desobriga da comprovação da sua situação perante à SEFAZ/MT mediante Cadastro de Contribuintes.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário, descrito no item c, concernente ao suposto erro de cálculo, também não assiste razão à Recorrente.

Isso porque, em consulta ao sítio da SEFAZ/MT, de acordo com a INFORMAÇÃO Nº 131/2009 – GCPJ/SUNOR, em operações de remessa para demonstração, não é devido o diferencial de alíquotas
[1]
.

Veja-se trecho do documento:

Como visto acima as operações de remessa e devolução de mercadoria recebida em demonstração configura fato gerador do
ICMS Normal e assegura direito ao crédito do imposto destacado; porém, considerando que na remessa para demonstração não há mudança de titularidade, não é devido o ICMS Diferencial de Alíquota
.
[Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO, de ofício, a nulidade da sentença de forma parcial, apenas quanto aos pedidos formulados no item b – iv, bem como no item c da petição inicial.

Ressaltando que, no caso, é desnecessária a aplicação do artigo 10 do CPC, ante a ausência de prejuízo à Recorrente, ante a ausência de alteração fática.

Em contrapartida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

[1]
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/respostaconsulta.nsf/766feae0478e62780325673c0049468e/3e11d8e0fc4494d1042576350064dd07?OpenDocument

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021